Tribunal: STF
Processo: MS 31327
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia formalizou mandado de segurança contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferido nos autos do PCA n. 0005122-38.2.00.0000.



    Em 03/03/2022, o impetrante informa que não tem mais interesse no prosseguimento da presente ação mandamental e pede a extinção do feito, sem apreciação do mérito.



    2. Esta Suprema Corte possui entendimento, firmado em sede de repercussão geral (RE 669.367 - Tema 530), no sentido de ser lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional.



    3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do STF).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada. 



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 4 de março de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator